Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0715721-73.2023.8.07.0001 Apelante: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se os advogados Dr. AÉCIO FLÁVIO PALMEIRA FERNANDES, OAB/CE 21.248 e Dr. SILDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO, OAB/RN 74.069, para apresentação das razões recursais da apelação interposta pelo ID 53674077, conforme disposto no artigo 600 §4o do CPP. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator